Tribunal: TJSP
Processo: 2084589-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de obrigação de fazer – Não evidenciado descumprimento ou litigância de má-fé, sendo que incumbe à agravada/exequente viabilizar o cumprimento, inclusive comparecendo ao ato para a formalização da escritura, não se tendo certeza nos autos nem mesmo do paradeiro atual da recorrida, sendo que sua inércia não pode prejudicar o executado - Recurso provido.